Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-25.2019.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-25.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (EMBARGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELO BANCO – CONTEXTO PROBATÓRIO CONTRÁRIO ÀS ALEGAÇÕES DA AUTORA – VALORES DISPONIBILIZADOS E SACADOS PELA AUTORA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO VALIDAMENTE – DESCONTOS EM DUPLUCIDADE NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL
contra o acórdão vinculado ao Id. n.
118071997
, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, para reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1000650-25.2019.8.11.0085) ajuizada por Dorvina contra o Banco, e, com isso, julgar improcedente o pedido autoral.

A embargante alega que o acórdão

embargado incorreu em obscuridade “
ao não analisar corretamente os documentos apresentados nos autos, vez que, conforme exposto na petição inicial e apresentação de documentos pela parte autora que além dos descontos realizados em sua conta corrente pelo banco requerido no valor de R$ 138,18 ( id n. 98053955), também houve abatimento do mesmo contrato em sua folha de pagamento diretamente no INSS id n. 98053954”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para

sanar o vício apontado (cf. Id. n.

120709951)
.

O Banco apresentou contrarrazões, combatendo as razões, e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Ids. n. 122668474).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado julgou improcedente o pedido da autora pelos seguintes fundamentos:

“A autora narra que, ao retirar extrato bancário de sua conta junto ao Banco Bradesco, verificou que fora lançado indevidamente em sua aposentadoria um empréstimo consignado no valor de R$ 4.000,00, oriundo do contrato de nº 0123338038549, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 138,18, das quais, 21 já foram descontadas diretamente em seu benefício previdenciário.

Afirma que o mesmo valor mensal está sendo descontado também em sua conta corrente, onde o valor de R$ 4.017,46 foi disponibilizado no dia 02.01.2018 a título de “empréstimo pessoal’’ (cf. extrato vinculado ao Id. n. 98053955), ou seja, a autora vem sofrendo descontos em duplicidade referentes a empréstimo que nunca contratou, embora R$ 4.017,46 tenham realmente sido disponibilizados em sua conta corrente (cf. Id. n. 98053950).

O Banco objetou, alegando que o contrato foi celebrado, é valido, e o valor foi disponibilizado, e usufruído pela autora (cf. Id. n. 98053965).

A sentença acolheu o pedido da autora, porque, segundo a magistrada, o Banco não demonstrou a origem da suposta dívida, limitando-se a sustentar a existência de contrato e o recebimento do crédito pela parte autora, e por isso, é ilegítima a cobrança (cf. Id. n. 98053978).

Primeiramente, não há nada nos autos que indique que os descontos foram realizados em duplicidade pelo Banco.

Os documentos apresentados pela autora mostram apenas que o valor de R$ 4.017,46 foi disponibilizado em sua conta no dia 02.01.2018, e que, nos meses seguintes, foram descontadas mensalmente as parcelas em sua conta corrente; por outro lado, ainda que houvesse prova da duplicidade dos descontos, a autora não seria dispensada da obrigação de devolução do valor disponibilizado em sua conta, porque isso configuraria enriquecimento ilícito.

Extrai-se dos autos que o Banco realmente não apresentou prova alguma da existência do contrato que deu origem aos descontos, mas, ao contrário da conclusão adotada na sentença, isso não acarreta à automática procedência do pedido da autora.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No presente caso, a cópia do extrato bancário apresentado pela própria autora mostra que o valor de R$ 4.017,46 foi disponibilizado em sua conta logo no segundo dia do ano de 2018, e que no dia seguinte (03.01.2018), a autora sacou R$ 2.000,00, e dois dias depois, sacou mais R$ 1.250,00 (cf. Id. n. 98053955), o que demonstra que ela teve imediato conhecimento do empréstimo, e isso, ao meu ver, é prova satisfatória da existência e validade da dívida, descabendo cogitar a procedência do pedido da autora.

Portanto, comprovadas a existência do contrato, e a utilização do valor disponibilizado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido formulado pela autora.

(...)

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso interposto pela autora, e dou provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em primeira instância.

(...)”.

Como se vê, não há no acórdão defeito redacional ou má formulação de conceitos; há, apenas, uma conclusão contrária aos interesses processuais da embargante.

No caso, a embargante diz que o acórdão não apreciou corretamente os documentos apresentados, porque restou demonstrado que,

“
além dos descontos realizados em sua conta corrente pelo banco requerido no valor de R$ 138,18 ( id n. 98053955), também houve abatimento do mesmo contrato em sua folha de pagamento diretamente no INSS id n. 98053954”.

Porém, a cópia do documento intitulado “
Consulta de Empréstimo Consignado
”, vinculada ao Id. n. 98053954 só mostra quais foram os empréstimos contratados em nome da autora, e não que os descontos foram realizados diretamente em seu benefício, e, depois, em sua conta corrente.

Ademais, como mencionado no voto condutor do acórdão, ainda que houvesse prova da duplicidade dos descontos, a autora não seria dispensada da obrigação de devolução do valor disponibilizado em sua conta, porque isso configuraria enriquecimento ilícito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022